Tribunal: TJDFT
Processo: 0019333-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019333-75.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ALVACIR VITE ROSSI RECORRIDO: L&amp;M CONSERVACAO E OBRAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR.RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À LOJA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando desfeito o contrato de compra e venda de veículo financiado por instituição financeira em decorrência de vício do bem, deve-se retornar ao status quo ante, ou seja, o automóvel deve ser devolvido pelo consumidor à loja e o dinheiro das parcelas do financiamento deve ser restituído pelo banco ao consumidor. 2. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003